Tribunal: TJPA
Processo: 0816323-26.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816323-26.2018.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CLEBER ARAUJO SOARES, VALERIA DO SOCORRO REIS RIBEIRO SOARES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0816323-26.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

EMBARGADO:

VALERIA DO SOCORRO REIS RIBEIRO SOARES

EMBARGADO: CLEBER ARAUJO SOARES

ADVOGADO: GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR – OAB/PA 13.778

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por incêndio em imóvel residencial, com base em prova pericial que indicou curto-circuito na rede da fornecedora como causa do sinistro, mantendo a condenação por danos materiais e reduzindo o valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto:

(i) à alegada ausência de oportunidade para produção de provas pericial e testemunhal;

(ii) à consideração da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL;

(iii) à análise de elementos que apontariam a responsabilidade do consumidor pelo incêndio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado fundamentou-se expressamente sobre a desnecessidade de nova perícia e prova testemunhal, diante da suficiência dos laudos técnicos constantes dos autos.

5. Constatado que a causa do incêndio decorreu de oscilação de tensão oriunda da rede da concessionária, mesmo que o foco tenha ocorrido em equipamento no interior do imóvel, restou configurado o nexo causal com a prestação do serviço.

6. A alegação de que o julgador deixou de se manifestar sobre todos os pontos suscitados não se sustenta, pois não há obrigação de resposta a cada argumento das partes, bastando fundamentação adequada e suficiente.

7. Inexistentes os vícios apontados, sendo evidente a tentativa de reexame da matéria, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não configuram omissão, obscuridade ou contradição as decisões devidamente fundamentadas que analisam a suficiência da prova técnica produzida. 2. É incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face do acórdão de id. 28595897, assim ementado:

“EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INCÊNDIO PROVOCADO POR CURTO-CIRCUITO NA CAIXA CS DA REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DOS DANOS MORAIS REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em virtude de incêndio ocorrido no imóvel dos autores, provocado por curto-circuito na Caixa CS da concessionária.

Sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da fornecedora de energia, condenando-a ao pagamento de R$ 379.982,32 por danos materiais e R$ 40.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação;

(ii) verificar se há responsabilidade da concessionária pelo incêndio;

(iii) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais;

(iv) definir o índice de correção monetária aplicável à indenização.

4. Preliminares rejeitadas: não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere provas desnecessárias, sendo ele o destinatário da prova e considerado suficientes os elementos já constantes dos autos.

5. A Sentença está devidamente fundamentada, com análise clara das provas e dos fundamentos jurídicos, não se configurando ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

6. Comprovada a falha na prestação do serviço essencial e a origem do incêndio em equipamento da concessionária, resta configurada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/88.

7. Provas documentais e periciais robustas confirmam o dano material e moral decorrente do evento, bem como o nexo causal.

8. Redução do valor arbitrado a título de danos morais de R$ 40.000,00 para R$ 8.000,00, diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem afastar o reconhecimento do abalo psíquico sofrido.

9. Inaplicável a Taxa Selic para atualização monetária, por ausência de retroatividade da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 40.000,00 para R$ 8.000,00, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação de serviço essencial, sendo desnecessária a prova de culpa.

2. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando o valor fixado se mostrar excessivo".

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 28595897, possui omissão em relação a não oportunização de produzir prova – pericial ou testemunhal – além de ter sido demonstrado nos autos que o foco do incêndio foi decorrente do refrigerador, localizado na parte interna de responsabilidade dos embargados, como previsto também na Resolução n. 1.000/2021, da ANEEL, em seu art. 40, acerca da responsabilidade da Embargante se limitar ao ponto de entrega da energia, além da desconsideração.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes Embargos, para que seja sanada as omissões alegadas.

Contrarrazões ofertadas no id. 30551638, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Adianto que as alegações da Embargante são insubsistentes.

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando sem razão, que o acórdão possui omissão em relação a não oportunização de produção de prova pericial e testemunhal, além

de desconsiderar o art. 40 da Resolução n. 1.000/2021, da ANEEL que limita a responsabildiade de Embargante ao ponto de entrega da energia, bem como, o laudo do Corpo de Bombeiros que teria indicado o inicio do

incendio na refrigerdor de ar dentro do imovel do embargado.

Destaco que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é, de fato, objetiva, tanto sob a égide do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo, quanto pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, que define, em seu art. 14, a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos defeitos relativos à sua prestação, estabelecendo um dever de segurança e qualidade.

A natureza objetiva da responsabilidade civil da requerida, contudo, não exime a autora de demonstrar o dano e o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo experimentado.

O acórdão embargado se manifestou expresamente acerca do indeferimento do pleito de prova testemunhal e pericial complementar, nos seguintes termos:

“(...) os esclarecimentos periciais foram suficientes e completos, havendo o exame de todos os pontos apontados pelas partes, motivo pelo qual desnecessária a perícia complementar. Ademais, não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal.

Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

Neste sentido, a prova testemunhal se afigura totalmente desnecessária e meramente protelatória, uma vez que não teria o condão de alterar o resultado obtido, com base nos laudos periciais constantes dos autos, onde restou demonstrado que o incêndio foi originado de um curto-circuito da rede elétrica da concessionária Apelante (...)”.
ID.

27818920 - Pág. 1

Além disso, verifico constar ainda do laudo de exame em local de incêncio do Corpo de Bombeiros Militar que: “a causa deste incendio foi uma sobrecarga de energia devido a uma flutuação de tensão da rede elétrica” (id. 25716667 - Pág. 5), o que ratifica a a conlusão apresentada pelo perito judicial.

De modo que é irrelevante o local do imovel onde se originou o incendio, tendo em vista que o mesmo foi ocasionado pela

sobrecarga de energia elétrica advindo de falha na rede de alta tensão da concessionária embargante.

Ademais, a prova testemunhal requerida, se afigura totalmente desnecessária e meramente protelatória, uma vez que não teria o condão de alterar o resultado obtido, com base nos laudos periciais constantes dos autos, onde restou demonstrado que o incêndio foi originado de um curto-circuito da rede elétrica da concessionária Apelante.

De igual modo, descabida a perícia complementar ante os esclarecimentos periciais prestados no laudo técnico judicial, de forma

suficiente e completa, com exame de todos os pontos apontados pelas partes.

Assim, ao contrário do que alega a recorrente, foi devidamente comprovado o nexo causal entre o referido dano e a falha na prestação de serviços da ré, na medida em que esta é a única fornecedora de energia elétrica na localidade onde se situa a unidade de consumo onde se deram os danos.

Tem-se, portanto, como suficientemente provado o dano e o nexo causal com o serviço da ré, fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora. Por seu turno, a ré em nenhum momento produziu prova segura no sentido de refutar as alegações feitas pela parte autora.

Além disso, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, rediscutir matéria já apreciada no decisum recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 27818920 - Pág. 5, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025